Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PRECLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece de recurso direcionado a questões não enfrentadas na decisão, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância.
2. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de agravo de instrumento, pretensão já acolhida na decisão recorrida.
3. O cumprimento de sentença está limitado ao que foi decidido e fixado no título judicial.
4. Para a caracterização da litigância de má-fé, faz-se necessário que a parte litigante aja de forma temerária, causando dano processual à parte contrária, bem como se utilize de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo, o que não se evidencia nos autos.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecido, não provido. Unânime.